Tribunal: TJDFT
Processo: 0705959-11.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR (GFM). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. POSTO OCUPADO DURANTE O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. REAJUSTES. REGIME JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança ajuizado por militar inativo, visando à majoração da base de cálculo da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), decorrente da incorporação da Gratificação de Função Militar (GFM), bem como à aplicação de reajustes retroativos e à consideração do posto de Coronel como referência para o cálculo da vantagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é possível a majoração da base de cálculo da VPNI de 7/24 para 8/24 avos; (ii) se os valores da gratificação incorporada devem ser atualizados com base em reajustes retroativos; e (iii) se o posto hierárquico a ser considerado para o cálculo da VPNI deve ser o ocupado no momento da exoneração ou o efetivamente exercido durante a função.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação específica (Lei Distrital n. 213/1991) estabelece que a incorporação da gratificação deve observar o cômputo de 1/24 avos por mês completo de exercício da função, sendo inaplicável a contagem fracionada de tempo inferior a um mês.
4. O cálculo da VPNI deve considerar o posto ocupado durante o exercício da função gratificada, conforme previsto na Lei Distrital n. 2.885/2002, sendo incabível a utilização do posto alcançado posteriormente.
5. Os reajustes aplicáveis à VPNI devem observar os percentuais e datas dos reajustes gerais concedidos aos militares, conforme a Lei Distrital n. 5.007/2012 e a Lei Federal n. 12.804/2013, sendo vedada a mescla de regimes jurídicos distintos.
6. A pretensão do apelante configura tentativa de criação de regime híbrido, em desacordo com o ordenamento jurídico e jurisprudência consolidada do STF (Súmulas Vinculantes n. 37 e n. 399).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A base de cálculo da VPNI decorrente da incorporação da GFM deve observar o posto ocupado durante o exercício da função e o tempo de serviço completo, vedada a contagem fracionada.
2. Os valores da VPNI devem ser atualizados conforme os reajustes gerais previstos em lei, sendo incabível a aplicação de reajustes retroativos com base em regime jurídico diverso."

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 213/1991, art. 3o, § 2o; Lei Distrital n. 2.885/2002; Lei Distrital n. 5.007/2012; Lei Federal n. 12.804/2013; CF/1988, art. 37, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 37; STF, Súmula Vinculante n. 399.